Tribunal: TJMT
Processo: 1035465-78.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035465-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 57 DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para restabelecer o valor originário da multa administrativa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) aplicada pelo PROCON/MT, e deu provimento parcial ao
recurso do Banco
Itaúcard
S.A. para determinar a aplicação da Taxa Selic como critério único de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da fundamentação concreta dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a graduação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no v. acórdão embargado, que analisou de forma pormenorizada e individualizada cada um dos três pressupostos do art. 57 do CDC para a graduação da pena de multa, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4
. O v. acórdão embargado procedeu ao cotejo efetivo entre a conduta infrativa e os critérios legais de graduação, demonstrando, de forma fundamentada, a adequação e proporcionalidade da sanção, com observância aos limites mínimo e máximo estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC.

5
. A invocação do art. 884 do Código Civil não configura omissão a ser sanada, dado que o acórdão examinou a proporcionalidade da penalidade com amparo direto na legislação consumerista especial, norma que prevalece sobre o princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão passível de suprimento via embargos de declaração o acórdão que analisa de forma pormenorizada os critérios legais de graduação da multa administrativa previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especificando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados pela parte embargante."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CC, art. 884; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer o valor originário da multa administrativa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) aplicada pelo PROCON/MT, e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo
BANCO ITAÚCARD S.A.
tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como critério único de atualização monetária do débito.

A parte
ora
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o voto condutor não teria analisado adequadamente a necessidade de observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a fundamentação concreta da penalidade aplicada pelo PROCON/MT.

Nesses termos, r
equer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, mediante expresso pronunciamento acerca da ausência de fundamentação concreta quanto aos critérios do art. 57 do CDC.

C
ontrarrazões
no Id.
375180852
, pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer o valor originário da multa administrativa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) aplicada pelo PROCON/MT, e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo
BANCO ITAÚCARD S.A.
tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como critério único de atualização monetária do débito.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando que o voto condutor teria se limitado a afirmar genericamente a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, sem discorrer fundamentadamente sobre a adequação e motivação do valor fixado à luz dos pressupostos do art. 57 do
CDC
.

Com efeito, ao confrontar as razões dos presentes
aclaratórios
com os fundamentos externados no
decisum
embargado, não se vislumbra a existência de qualquer omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Isso
porque o voto condutor do v. acórdão embargado analisou detidamente as balizas estabelecidas pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a graduação da penalidade, tendo expressamente consignado, com a devida especificação, os critérios que fundamentaram a manutenção do valor originário da multa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Transcreva-se, a propósito, o trecho do voto condutor que afasta, com objetividade, a alegada omissão:

"In
casu
, o exame detido do processo administrativo revela que a autoridade administrativa observou rigorosamente os parâmetros legais de graduação da multa, conforme exigência do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor [...]. A decisão administrativa demonstra fundamentação pormenorizada, considerando: (i) a gravidade da infração,
consistente no descumprimento de convocação administrativa, conduta que prejudica não apenas o consumidor individual, mas toda a coletividade, na medida em que obsta à atuação fiscalizatória do órgão de proteção ao consumidor; (
ii
) a vantagem auferida pela instituição financeira, que se exime de comparecer às audiências administrativas sem qualquer justificativa, perpetuando práticas lesivas aos consumidores; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor, instituição financeira de grande porte com robusta capacidade contributiva."

Como se vê, longe de se limitar a uma referência genérica aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o v. acórdão embargado examinou, de forma pormenorizada e individualizada, cada um dos três pressupostos elencados no art. 57 do CDC para a graduação da pena de multa, explicitando a relação entre os elementos fáticos do caso concreto e a fixação do valor da penalidade.

C
umpre salientar que o v. acórdão embargado foi igualmente expresso ao reconhecer que a multa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
"mostra-se adequada e proporcional, considerando: (i) tratar-se de instituição financeira de grande porte; (
ii
) a gravidade da conduta consistente em desrespeitar convocação administrativa sem qualquer justificativa; (
iii
) a necessidade de a sanção cumprir sua função pedagógica e dissuasória, evitando a reiteração da prática infrativa; e (
iv
) a observância aos limites mínimo e máximo estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 do CDC"
. Tal fundamentação atende, de forma cabal, às exigências de motivação do ato sancionador, não se caracterizando, portanto, a omissão invocada.

Registre-se ainda que
o art. 884 do Código Civil, invocado pela parte embargante em suas razões recursais como parâmetro para a análise da proporcionalidade da multa, não integra questões essenciais ao deslinde da controvérsia, na medida em que o
decisum
embargado procedeu, com suficiência, ao exame da adequação e proporcionalidade da penalidade com amparo direto nos critérios especiais do art. 57 do CDC, norma específica que rege a graduação das sanções administrativas consumeristas.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco a concordar com as razões da parte, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante de tais premissas, infere-se que a parte ora embargante, na realidade, pretende a rediscussão do mérito e a modificação da decisão embargada, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026